Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACTUADAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores. Informou ter celebrado três contratos de consórcio com a parte ré, mas alegou que, após a assinatura, enfrentou problemas decorrentes de alterações unilaterais na forma de cobrança e repasse dos valores contratados. Em razão dessas alterações, optou por desistir dos contratos, sendo suas cotas posteriormente canceladas pela administradora ré. Ressaltou que tentou resolver a questão de forma amigável, porém não obteve retorno da empresa. Diante disso, requereu a declaração de nulidade de cláusula contratual que afronte seu direito à restituição dos valores pagos no prazo de 30 dias, bem como a condenação da ré à devolução dos valores pagos, devidamente atualizados, no valor de R$ 16.819,22.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 74580125).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do direito de restituição dos valores pagos por consorciados desistentes.
5. Nas razões recursais, a autora sustenta que a desistência dos consórcios não foi voluntária, mas sim uma rescisão contratual por inadimplemento, o que justificaria a restituição imediata e integral dos valores pagos. Argumenta ainda que cláusulas contratuais que condicionam a devolução dos valores ao encerramento do grupo ou sorteio são abusivas, violando o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos valores pagos durante a vigência do contrato.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nota-se que a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios consistentes que evidenciem a falha no cumprimento das condições acordadas por parte da recorrida. Portanto, a restituição dos valores pagos por consorciados desistentes deve ocorrer após o encerramento do grupo, e não de forma imediata. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Nesse sentido: Acórdão 2000819, 0716283-33.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.
8. A restituição antecipada fere o direito coletivo do grupo e afeta a estabilidade financeira do consórcio, prejudicando os demais consorciados que dependem da continuidade das contribuições.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.